Tribunal: TJDFT
Processo: 0737412-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737412-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSIAS ALVES DE ARAUJO FILHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que indeferiu a penhora de 30% da remuneração do agravado para o pagamento dos valores devidos (proc. no 0700255-69.2019.8.07.0004, ID no 140967152). 2. O agravante alega, em síntese, que o STJ vem admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada e garantida a sua subsistência digna. 3. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir a penhora de 30% do salário do agravado até a satisfação do débito originário e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 40963386 e no 40963388). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 8. A demanda originária tem por objeto execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), cujo valor atualizado da dívida é de R$ 102.592,21, conforme ID no 122286052, págs. 1-3 dos autos principais. 9. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 10. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 11. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 12. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 13. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019, dentre outros. 14. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 15. O agravante declara que o agravado é servidor público (Bombeiro Militar do Distrito Federal) e recebe uma remuneração bruta de R$ 10.803,00 (ID no 14720845). Nesse cenário, a penhora de 20% (vinte por cento) da sua remuneração bruta, após a dedução dos descontos obrigatórios, atenderá à finalidade da medida, pois permitirá ao agravante receber os valores devidos e preservará a subsistência digna do agravado. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão parcial do efeito suspensivo ativo. DISPOSITIVO 17. Defiro, em parte, o efeito suspensivo ativo e determino a penhora de 20% (vinte por cento) do vencimento/salário/proventos do agravado, Josias Alves de Araújo Filho, CPF no 781.839.791-49, assim compreendido o saldo resultante do total do vencimento/salário/proventos após os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), até o limite do valor devido (R$ 102.592,21), incluindo 13o salário e outras verbas eventualmente pagas pelo empregador. 18. Oficie-se ao órgão empregador do agravado, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, situado no SAM Lote D, Módulo E, Brasília/DF, CEP 70620-000 ou outra unidade em que funcione o setor de pagamentos/recurso humanos, para que implemente os descontos na sua folha de pagamento e os deposite na conta bancária vinculada aos autos principais (ID no 119809850), observando o limite do valor exequendo. 19. O ofício supracitado deverá ser enviado pela Secretaria desta 8a Turma Cível. 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Comunique-se à 2a Vara Cível do Gama, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 7 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO